Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUNTADA DE DOCUMENTOS SUPERVENIENTES. SIGILO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE DANO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. INTERESSE SOCIAL E DE TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que deferiu parcialmente os pedidos da agravante, admitindo como prova o documento de ID 65274234 e negando sigilo aos documentos de ids 65274231, 652742232, 65274233, 65274234 e 65274235.
2. A agravante alegou presença de sigilo de documentos por ela juntados aos autos, por conterem informações sensíveis.
3. O agravado não se opôs à concessão de sigilo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os documentos indicados pela agravante devem receber proteção mediante sigilo processual, à luz do artigo 189, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Constituição Federal assegura a publicidade dos atos processuais e a proteção da intimidade e vida privada (CF/1988, art. 5o, X, LX e LXXIX).
6. A análise do conteúdo dos documentos – decisões e relatórios do TCDF, substabelecimento e petição – não evidencia violação a direitos de personalidade da agravante nem ao interesse público e a terceiros.
7. Os documentos referem-se a terceiros e a fatos noticiados em procedimento administrativo, não estando presentes elementos que justifiquem a restrição à publicidade com base na LGPD ou no art. 189 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A proteção da intimidade e dos dados pessoais exigem demonstração de violação aos direitos de personalidade. 2. Documentos oficiais que não malferem o interesse público ou de terceiros nem expõem diretamente a parte recorrente a comprometer seu direito de personalidade não justificam a imposição de sigilo processual.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X, LX e LXXIX; CPC, arts. 189, I e III, § 1o, e 1.021; Lei no 13.709/2018 (LGPD).